Tribunal: TJPA
Processo: 0802430-50.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802430-50.2018.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ANTONIO EDVANEUDO DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA - COBRANÇA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE RESULTOU NA MORTE DO SEGURADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - BANCO DO BRASIL e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - REJEIÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 620 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovada embriaguez ao volante do segurado, quando do acidente automobilístico que o vitimou fatalmente, é irrelevante em relação ao direito de seus beneficiários à indenização securitária, a teor da Súmula nº 620 do C. STJ, não podendo a seguradora se eximir da responsabilidade de pagar a indenização prevista no contrato de seguro de vida celebrado entre as partes. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802430-50.2018.8.14.0015

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (atual denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)

AGRAVADO: ANTONIO EDVANEUDO DE VASCONCELOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra ANTONIO EDVANEUDO DE VASCONCELOS, visando a modificação da decisão monocrática de ID 18196911 que negou provimento ao recurso de apelação da seguradora.

Narram os autos que ANTONIO EDVANEUDO DE VASCONCELOS é irmão do segurado, Sr. JOÃO PAULO DE VASCONCELOS “de cujus”, que firmou contrato de seguro de vida (BB SEGURO VIDA COMPLETO) como segurado, com a companhia requerida, integrante do grupo pertencente ao Banco do Brasil, conforme contrato anexo, sendo titular do seguro e tendo como beneficiário o autor, conforme documento anexo.

Diz que em 07.09.2017 o titular do seguro veio a óbito, tendo falecido por traumatismo crânio facial causado por acidente automobilístico na BR-310, em colisão com um caminhão, consoante certidão de óbito inclusa.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, nas declarações da testemunha ocular Sr. Emerson Tarquino da Rocha, que estava com o de cujus no momento do acidente, o qual estava numa moto Honda CBR650F, a qual possui alta capacidade de velocidade, o mesmo estava em uma Rodovia, porém ao frear perdeu o controle da moto, seu corpo acompanhou a velocidade batendo na traseira de um caminhão que estava no mesmo sentido em movimento na BR-010.

Alega que não pode afirmar que o falecido estava tão embriagado ao ponto de perder o controle dos seus movimentos, pois como a testemunha mesmo diz, os mesmos beberam apenas uma cerveja cada no bar antes do acidente, e o de cujus estava visivelmente capaz de manusear a moto.

Portanto, a EMBRIAGUEZ NÃO FOI O MOTIVO PRINCIPAL DO SEU ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, podendo este ter acontecido até mesmo com outra pessoa que não tivesse ingerido bebida alcoólica.

Informa que comunicou o óbito à requerida, em outubro de 2017 o autor, conforme aviso de sinistro n. 91201700829 e 20170913830, bem como requereu o pagamento da indenização a qual faz jus, para tanto apresentou todos os documentos solicitados pela requerida.

Entretanto, a requerida negou o pedido do autor, alegando que o exame de dosagem alcoólica realizada no “de cujus” resultou positivo, e que tal condição contribuiu para a ocorrência do acidente, caracterizando o suposto agravamento do risco do artigo 768 do código civil brasileiro.

Em razão disso o autor propõem a presente ação, através da qual visa não só o pagamento da indenização securitária, mas também a compensação pelos danos morais sofridos, eis que o Banco do Brasil negou o requerimento do mesmo após o acidente traumático de seu irmão, e o mesmo é sócio do “de cujus”, onde enfrentou vários prejuízos financeiros na empresa por conta do falecimento de seu irmão.

Em despacho de id. 6849156, foi determinada emenda da inicial.

Emenda efetuada no id. 6874045.

Tutela de urgência indeferida na decisão de id. 7304820, ocasião em que foram incluídas empresas requeridas no polo passivo da demanda.

Devidamente citadas, BANCO DO BRASIL S/A e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, aprestaram contestação de id. 12087318, alegando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegaram que houve a contratação do seguro, mas o segurado perdeu direito a ele, pois na ocasião do acidente estava embriagado, fato confirmado por exame toxicológico. Impugnaram o pedido de danos morais e requereram a improcedência da ação.

Réplica (id. 13955075).

Saneador de id. 16958286, afastando a preliminar, entendendo desnecessária nova citação da 3ª Requerida COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e fixando os pontos controvertidos.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O feito comporta julgamento no seu estágio atual (art. 139, II, c.c. 355, II, ambos do Código de Processo Civil).

Sem questões preliminares, passo a análise do mérito e concluo pela parcial procedência da ação.

O autor pleiteia o recebimento de indenização securitária decorrente da morte de JOÃO PAULO DE VASCONCELOS, eis que consta como beneficiário na apólice em análise.

As requeridas sustentam que a condução de veículo sob efeito de álcool constituiu agravamento do risco e acarretou a perda da garantia, afastando a obrigação de indenizar.

Do documento de id. 5253679, vê-se que o motivo do não pagamento do seguro foi porque, segundo a ré COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL: “constatamos que o exame de dosagem alcoólica realizado resultou positivo, e que tal condição contribuiu para a ocorrência do acidente, o que caracteriza o agravamento do risco”.

Conforme a contestação, tal ato ilícito seria a ingestão de bebida alcoólica pelo segurado detectada logo após o acidente, não havendo cobertura neste caso, em razão do ilícito cometido. Em suma: a causa da recusa do pagamento do seguro foi o estado de embriaguez do segurado, no momento do acidente.

Com efeito, o laudo de exame toxicológico de dosagem alcoólica revela que o segurado falecido apresentava concentração de álcool por litro de sangue superior àquela permitida em lei (14,7 g/l – id. 5253741 – Pág. 1), o que significa dizer que conduzia o veículo em estado de embriaguez.

A questão a ser posta em análise é se a embriaguez do segurado foi ou não a causa determinante para a ocorrência do acidente, tendo em vista o entendimento pacificado do STJ no sentido de que a embriaguez, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora.

Nos termos do art. 768 do Código Civil:

"O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

Porém, a Súmula 620/2018 do STJ reza pela inaplicabilidade dessa norma em caso de embriaguez do segurado no SEGURO DE VIDA. Vejamos: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida", limitando às hipóteses de exclusão de cobertura por agravamento do risco no seguro de vida apenas aos casos de suicídio durante o período de carência (art. 798 CC), sendo descabida a exclusão de cobertura com base em outros fatores de agravamento de risco.

No caso, restou demonstrada a ingestão de bebida alcoólica pelo segurado. Entretanto, cuidando-se de seguro de vida (não de veículo), é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, consoante precedentes do STJ e a teor da referida Súmula.

Nesse sentido, confira julgado do E. TJSP em caso semelhante:

SEGURO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo da ré. Contrato de seguro de vida. Morte do segurado. Alegação de que o segurado, que faleceu em acidente de trânsito, estava embriagado. Alegação de que o agravamento do risco leva à perda do direito à indenização pelo beneficiário, ex vi do artigo 768 do Código Civil. Embriaguez comprovada por laudo pericial da polícia científica. Embriaguez comprovada por laudo pericial da polícia científica. Embriaguez do segurado, que, no entanto, não elide a obrigação da seguradora quanto ao pagamento de indenização de seguro de vida, que é devida até mesmo quando há o cometimento de suicídio. Seguro de vida que se distingue do seguro de danos. Súmula 620 do STJ. Precedentes deste E. TJSP. Indenização devida. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP-AC: 1010442-95.2020.8.26.0005, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 24/06/2021, 26 ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021).

Sendo assim, diante dos argumentos apresentados e afastada a tese de que a embriaguez representaria agravamento intencional do risco, a procedência da ação em relação ao pagamento do seguro, é medida que se impõe.

Ademais, a qualidade de beneficiário do requerente está indicada na apólice. A apólice do BB Seguro Vida Completo nº 34.826.816 (id. 5253706), no tocante ao segurado João Paulo de Vasconcelos, prevê o capital securitário no valor de R$ 645.000,00 para os casos de morte natural ou acidental.

A indenização deve ser calculada segundo os parâmetros estabelecidos na apólice, acrescida de juros moratórios a contar da citação e corrigida a partir do sinistro.

No mais, inexiste dano moral a ser indenizado, pois o simples inadimplemento, desassociado de outras circunstâncias que demonstrem violação de direito da personalidade digno de compensação pecuniária, não gera direito à percepção de indenização por danos morais.

Por derradeiro, anoto que todos os argumentos deduzidos pelas partes e que poderiam infirmar esta sentença, ou seja, alterar a conclusão ora alcançada, foram enfrentados, tal como exige o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sobre o tema, confira-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21315, 1a Seção, Ministra Diva Malerbi (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), julgado em 08/06/2016).

Em razão do exposto, resolvo o mérito com base no art. 487, I do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR os requeridos BANCO DO BRASIL S/A, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL a pagar, solidariamente, a quantia de R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais) a ANTONIO EDVANEUDO DE VASCONCELOS.

O valor deverá ser acrescido de juros moratórios a contar da citação, no importe de 1% ao mês e corrigida a partir do sinistro, de acordo com o INPC-A.

Sucumbente em maior parte, arcará a parte requerida, solidariamente, com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do valor da causa (art. 85, § 2º e 86, parágrafo único, ambos do CPC).

Se interposta apelação ou apelação adesiva, processe-se o recurso conforme §§ 1º a 3º do art. 1.010 do CPC, intimando-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, em seguida, remetendo-se o feito à Instância Superior, independentemente de juízo de admissibilidade.

P.C.I.

Castanhal, 27 de janeiro de 2022.

Juiz ACRISIO TAJRA DE FIGUEIREDO

Num. 16306234 - Pág. 8/11

Opostos Embargos de Declaração no ID. 11156980 foram rejeitados no ID. Num. 11156988.

Inconformada a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (atual denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) recorre a esta instância no ID. 11156990 arguindo a nulidade da citação, afirmando que o endereço indicado estava errado.

No mérito, sustenta o correto trâmite do procedimento administrativo e do indeferimento do processo administrativo por agravamento de risco.

Diz que, de acordo com o que preceitua as Condições Gerais do seguro de vida contratado, o indeferimento do pleito foi correto, com base nas condições gerais do produto contratado e na legislação vigente aplicável,
uma vez que foi constatado concentração de álcool etílico no sangue do segurado quando do óbito, situação enquadrada como agravamento de risco
.

Insiste que
,
a indenização por morte acidental não será paga quando a causa da morte for decorrente de um risco excluído
.

Diante disso, resta confirmado que o segurado estava ciente que ao transitar na condução de veículo automotor, após ingestão de bebida alcoólica, em caso de acidente ocorrido durante o percurso, não teria direito a qualquer indenização pertinente ao seguro, por se tratar de agravamento de risco, tendo, portanto, assumido total responsabilidade pelo risco.

Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a ausência de violação das normas consumeristas.

Rebate o pedido de suspensão de cobranças, devido o pagamento do prêmio ter ocorrido em parcela única.

Na remota hipótese de acolhimento dos pleitos autorais, importante apontar que o valor da indenização securitária não pode exceder os limites fixados nos certificados vigentes na data da ocorrência do sinistro.

Ademais, a correção monetária só deverá incidir a partir do ajuizamento da ação, conforme determinado no § 2º do art. 1º. da Lei nº 6.899/81.

Pela eventualidade de não entender pela aplicação da correção a partir do ajuizamento, a correção monetária deve ser computada da última renovação, por tratar-se da última contratação.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

Do mesmo modo, BANCO DO BRASIL S/A e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A recorre a esta instância no ID. Num. 11156997 aduzindo que foi condenado a pagar ao apelado o importe de R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais), referente a proposta de seguro de id 5253706, páginas 4 a 9, de titularidade do de cujus, Sr. João Paulo de Vasconcelos.

Entretanto,
tal proposta de seguro foi emitida pela segunda ré nos presentes autos, qual seja Companhia de Seguros Aliança do Brasil, CNPJ 28.196.889/0001-43, que possui personalidade jurídica própria e tem administração distinta do Banco apelante
.

Diz que a apelante foi apenas o intermediador na contratação do seguro de vida ora contratado, não tendo participado na relação jurídica entre a seguradora e a parte apelada.

Alega que inexiste a alegada formação de grupo econômico entre o apelante e a citada seguradora, pois esta é subsidiária integral da BB MAPFRE SH1 Participações S.A. e não do Banco recorrente.

Aduz que, não possui diretamente participação acionária na Companhia de Seguros Aliança do Brasil, CNPJ 28.196.889/0001-43, muito menos intervém administrativamente nela, possuindo a segunda ré autonomia administrativa.

Sendo assim, pede-se que a sentença de mérito e seu integrativo de embargos de declaração sejam reformados quanto a esse mister, a fim de declarar os apelantes partes ilegítimas para configurar o polo passivo da demanda e, por conseguinte, que sejam excluídos da lide.

No mérito, defendem a improcedência da ação, devido o segurado condutor do veículo estar sob a influência de álcool ao se envolver em acidente de trânsito, com a presunção relativa de agravamento do risco da sinistralidade, o que enseja a perda da garantia.

Assim, por ter o segurado agravado a causa do acidente que levou ao sinistro, não se deve pagar o valor do prémio.

Desse modo, pede-se que as sentenças ora apeladas sejam reformadas, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

ANTONIO EDVANEUDO DE VASCONCELOS apresentou contrarrazões no Id. Num. 11157004 e Num. 11157007, rebatendo as teses recursais e requerendo o desprovimento do apelo.

Em seguida, constatei que a Apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (Atual denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, eis que o relatório de conta do processo NÃO FOI APRESENTADO, no momento da interposição do mesmo.

No Id. 12135979, determinei o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Custas recolhidas no Id. Num. 12331210/Num. 12331212

No Id. 13838979, a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A requereu a devolução das custas recursais pagas na forma simples.

Indeferi o pedido de devolução das custas no Id. Num. 14874973.

Apresentado pedido de reconsideração (ID. Num. 16844933), indeferi novamente o pleito.

Contrarrazões ao ID 15743739.

Ao ID 18231841, proferi Decisão Monocrática, ementada como transcrevo a seguir:

SEGURO DE VIDA - COBRANÇA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE RESULTOU NA MORTE DO SEGURADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - BANCO DO BRASIL e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - REJEIÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 620 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovada embriaguez ao volante do segurado, quando do acidente automobilístico que o vitimou fatalmente, é irrelevante em relação ao direito de seus beneficiários à indenização securitária, a teor da Súmula nº 620 do C. STJ, não podendo a seguradora se eximir da responsabilidade de pagar a indenização prevista no contrato de seguro de vida celebrado entre as partes.

Inconformada a parte agravante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (atual denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID.
19005027
, no qual
sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada por ter ignorado os fundamentos apresentados na apelação, especificamente a nulidade da citação na origem, visto que a seguradora não foi devidamente citada.

Argumenta que a citação foi feita de forma inválida, em desacordo com os artigos 248 e 280 do CPC, o que causou prejuízo à sua defesa.

Além disso, sustenta que a embriaguez do segurado agravou intencionalmente o risco do contrato, conforme o art. 768 do Código Civil, e que a decisão monocrática desconsiderou provas cruciais nos autos, como o laudo toxicológico que confirmou a alta concentração de álcool no sangue do segurado. A BRASILSEG alega que a súmula aplicada não se enquadra no caso, pois a embriaguez foi a causa determinante do acidente.

A parte agravante BRASILSEG argumenta que, conforme as condições gerais do seguro contratado, a condução de veículo sob efeito de álcool configura agravamento de risco, excluindo a cobertura securitária.

Reforça que a embriaguez foi fator determinante para o acidente, e que, conforme a legislação vigente e a circular SUSEP nº 302, riscos excluídos, como atos ilícitos dolosos, não são cobertos pelo seguro.

Requer a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da nulidade da citação e a improcedência da ação de cobrança de indenização. Alternativamente, pede que o agravo interno seja remetido à apreciação da Câmara Cível para julgamento colegiado.

Assim, pede o provimento recursal.

Contrarrazões ao
Id. 19011033.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A controvérsia recursal envolve a análise da validade da citação no processo original e a interpretação das condições do contrato de seguro de vida em relação ao agravamento de risco pela embriaguez do segurado. A agravante BRASILSEG busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, alegando que a embriaguez do segurado deve excluir a cobertura securitária e que houve falhas processuais que prejudicaram sua defesa.

Pois bem.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

DA NULIDADE DA CITAÇÃO - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

No caso, a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A foi inserida no pólo passivo da demanda no Id. Num. 11156930 - Pág. 1 e a carta citatória retornou no Id. Num. 11156938 - Pág. 1, com a informação de “Não Existe o Número”.

Em 29/04/2020, reconheceu a existência de grupo econômico entre as Rés e reconheceu a desnecessidade de renovação da citação da ré COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, nos termos que segue:

REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos, visto que fazem parte do mesmo grupo econômico, respondendo pelos atos de todas as empresas do conglomerado. Há julgado do STJ nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL N° 331.465 - RO (2001/0071416-2)RELATOR:MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIARRECORRENTE:BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/AADVOGADO:DONIZETL ELIAS DE SOUZA E OUTROSRECORRIDO:VIVIANE VIDALADVOGADO:JOSÉ ODEMAR ANDRADE GOIS E OUTROEMENTASEGURO. Legitimidade. BB Corretora. Doença preexistente. -Legitimidade passiva da empresa corretora de seguros (
BB Corretora de Seguros), integrante do mesmo grupo a que pertence a companhia seguradora integrante do grupo (Aliança Brasil), para responder à ação de cobrança.
Precedentes. -Doença preexistente. Inexistência de prova da má-fé do segurado. Recurso não conhecido.

Destaca-se que em razão do reconhecimento do grupo econômico, não há a necessidade de renovação da citação da ré COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, podendo ser atribuída a esta a contestação apresentada.

Desta forma, mesmo ocorrendo vício do ato citatório, deve ser afastar a preliminar, eis que o processo se desenvolveu-se validamente, com o ingresso espontâneo das Rés, não vislumbrando-se o prejuízo que justifique a nulidade da sentença combatida, por força do princípio do pas de nullité sans grief.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

Denota-se dos autos que a parte autora objetiva receber a indenização decorrente de seguro de vida, haja vista o falecimento do segurado.

A presente ação foi movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (atual denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL).

Do exame dos autos nota-se que, de fato, foram firmados pelo Sr. JOÃO PAULO DE VASCONCELOS contrato de seguro de vida, conforme vasta documentação trazida aos autos (Num. 11156916 - Pág. 4/9), com IMAGEM no cabeçalho do Banco do Brasil Seguros.

Referida proposta consta assinado “BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A”.

O caso dos autos é de nítida relação consumerista, o que atrai a aplicação dos dispositivos contidos no CDC.

Dito isso, tem-se que, em se tratando de contrato decorrente das relações de consumo, aplica-se a denominada "teoria da aparência", uma vez que perante o consumidor é o Banco do Brasil S/A., quem participou dos referidos pactos, sendo até mesmo firmados em sua agência. Questão sequer impugnada pelo ora apelante.

De sorte, que é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, a teor do que estabelece o art. 3º, "caput", do CDC.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA - PLANO DE PREVIDÊNCIA - BRASILPREVI SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A - ILEGITIMIDADE PASSIVA - BANCO DO BRASIL - REJEIÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO. - Em se tratando de contrato decorrente das relações de consumo, aplica-se a teoria da aparência, uma vez que perante o consumidor é o Banco do Brasil S/A. quem participou dos referidos pactos, de sorte que é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, a teor do que estabelece o art. 3º, "caput", do CDC.

(TJ-MG - AC: 10287150075698001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data de Publicação: 19/06/2018)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Conforme a teoria da aparência, tanto a estipulante quanto a seguradora, no presente caso, são partes legítimas para figurar no pólo passivo da demanda, por se encontrarem inseridas no mesmo grupo econômico. 2. O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica cancelamento automático da apólice, sendo indispensável a prévia interpelação do segurado de sua inadimplência, sob pena de desequilíbrio contratual. Indenização devida. Sentença mantida." (TJMG - Apelação Cível 1.0251.12.001057-3/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2016, publicação da sumula em 22/03/2016). (destaquei).

DA RECUSA DA COBERTURA SECURITÁRIA

Cinge-se a controvérsia acerca do cabimento ou não do pagamento de indenização securitária nos casos em que a morte do segurado.

O contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com a outra (segurado), mediante pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 CC).

É classificado conforme a natureza do risco segurável, sendo subdividido em duas categorias previstas no Código Civil, a saber: a dos seguros de danos ou dos ramos elementares (artigo 778 a 788 CC) e a dos seguros de pessoa (artigo 789 a 802 CC).

O seguro de vida apresenta-se como uma das espécies do seguro de pessoas, tratando-se de modalidade pela qual "o segurador se obriga, em contraprestação ao recebimento do prêmio, a pagar ao próprio segurado ou a terceiro determinada quantia sob a forma de capital ou de renda, quando da verificação do evento danoso".

Tendo tal seguro, então, por objetivo, garantir os riscos atinentes à duração da vida humana, deve ser precedido de declarações do segurado sobre determinadas circunstâncias (estado de saúde, idade, atividade profissional), sendo que, nessa ótica, a análise do risco pela seguradora possui grande importância para mensuração do prêmio a ser pago.

O risco, acontecimento possível, mas futuro e incerto, e a boa-fé objetiva são, pois, elementos primordiais no contrato de seguro de vida. Isso porque as informações sobre o segurado são obtidas através do formulário denominado declaração de saúde, que deve ser preenchido e assinado pelo mesmo, o qual servirá de parâmetro para a mensuração do risco e cálculo do valor do prêmio.

Desse modo, a observância precípua da boa-fé objetiva pelo segurado, notadamente, em relação ao dever de informar, é indispensável na conclusão do contrato de seguro de vida, sob pena de perda do seguro, conforme previsão legal do artigo 766 Código Civil.

Infere-se que ANTONIO EDVANEUDO DE VASCONCELOS é irmão do segurado, Sr. JOÃO PAULO DE VASCONCELOS “de cujus”, que firmou contrato de seguro de vida (BB SEGURO VIDA COMPLETO) como segurado com a companhia requerida, integrante do grupo pertencente ao Banco do Brasil, conforme contrato anexo, sendo titular do seguro e tendo como beneficiário o autor, conforme documento anexo.

Diz que em 07.09.2017 o titular do seguro veio a óbito, tendo falecido por traumatismo crânio facial causado por acidente automobilístico na BR-310, em colisão com um caminhão, consoante certidão de óbito inclusa.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, nas declarações da testemunha ocular Sr. Emerson Tarquino da Rocha, o de cujus no momento do acidente, estava numa moto Honda CBR650F na Rodovia, porém ao frear perdeu o controle da moto, seu corpo acompanhou a velocidade batendo na traseira de um caminhão que estava no mesmo sentido, em movimento na BR-010.

Assim, não se pode afirmar que o sinistro ocorreu por supostamente estar a vítima sob efeito de bebida alcóolida, eis que caberia a Seguradora Ré comprovar que o estado de embriaguez foi fator determinante para o sinistro, agravando o risco.

Ademais, conquanto conste, entre as cláusulas de perda dos direitos indenizatórios, as que aludem ao agravamento intencional do risco é de se adotar a atual orientação do Colendo Superior de Justiça, nos termos da Súmula nº 620, publicada em 17.12.2018, que assim dispõe:

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

Muito embora tenha sido comprovada a embriaguez do segurado quando do acidente que o vitimou fatalmente, tal fato é irrelevante a fim de aferir se têm seus beneficiários direito à indenização securitária almejada
, vez que, a teor da aludida súmula, não pode a seguradora se eximir da responsabilidade de pagar a indenização prevista no contrato de seguro de vida celebrado entre as partes.

Outro não é, aliás, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“Seguro de vida. Cobrança. Negativa de pagamento da indenização por parte da seguradora. Inadmissibilidade. Entendimento sedimentado no STJ.
No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de alcoolismo. Exegese da Súmula 620 do STJ.
Sentença reformada. Ação procedente. Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1001243-52.2019.8.26.0177 ; Relator (a): Ruy Coppola ; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data do Julgamento: 04/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

“SEGURO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo da ré. Contrato de seguro de vida. Morte do segurado. Alegação de que o segurado, que faleceu em acidente de trânsito, estava embriagado.
Alegação de que o agravamento do risco leva à perda do direito à indenização pelo beneficiário, ex vi do artigo 768 do Código Civil. Embriaguez comprovada por laudo pericial da polícia científica. Embriaguez do segurado que, no entanto, não elide a obrigação da seguradora quanto ao pagamento de indenização de seguro de vida, que é devida até mesmo quando há o cometimento de suicídio. Seguro de vida que se distingue do seguro de danos. Súmula 620 do STJ. Precedentes deste E. TJSP. Indenização devida.
Sentença mantida. Apelo desprovido” (TJSP; Apelação Cível 1010442-95.2020.8.26.0005 ; Relator (a): Carlos Dias Motta ; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 24/06/2021).

“
Seguro de vida. Plano de previdência privada. Ação de cobrança. Negativa da seguradora consubstanciada em agravamento do risco, em razão da alegada embriaguez da segurada. Irrelevância para o caso concreto. Incidência da Súmula 620 do STJ.
Juros de mora. Incidência a partir da citação, em observância ao pedido inaugural. Correção monetária devida. O contrato de seguro de vida com denominação diversa não o descaracteriza. Danos morais não comprovados. Meros aborrecimentos que não traduzem padecimento imaterial. Ressarcimento de honorários contratuais. Descabimento. Orientação do STJ. Recurso da autora não provido e da ré provido em parte.” (Apelação nº 1012584-42.2018.8.26.0361 , 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Cesar Lacerda , j. 27.02.2020).

Portanto, acertada a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária a parte autora, montante acrescido de correção monetária e juros de mora, como constou da sentença.

Por fim, em atenção ao trabalho adicional recursal, mantenho a majoração a verba honorária advocatícia sucumbencial devida ao advogado das autoras, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024